Tribunal: STF
Processo: ARE 794899
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CARÁTER TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE.



    O entendimento desta Corte é no sentido de que não é possível o ajuizamento de ação civil pública com o intuito de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear o seu pagamento.



    Agravo regimental a que se nega provimento.